Tribunal: TJBA
Processo: 0003616-49.2013.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003616-49.2013.8.05.0248 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ANA CRISTINA SANTOS LIMA Advogado(s): ROBERIO ARAUJO MOTA APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MAGISTÉRIO. RATEIO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE LEI MUNICIPAL DISCIPLINADORA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação interposta por servidora pública municipal, com pedido de rateio de valores oriundos do FUNDEF/FUNDEB. Sentença de improcedência mantida. Pretensão de anulação da sentença por cerceamento de defesa, e, no mérito, pagamento de diferença salarial decorrente de suposto repasse irregular dos recursos do fundo à categoria do magistério. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa, em razão do julgamento do feito sem a adequada intimação das partes para manifestação ou juntada de documentos; e (ii) saber se há direito subjetivo ao rateio de recursos do FUNDEF/FUNDEB entre os profissionais do magistério, sem a existência de lei municipal que regulamente a distribuição dos valores recebidos judicialmente pelo ente público. III. Razões de decidir Inexistência de nulidade por cerceamento de defesa, pois a autora teve oportunidade de se manifestar e apresentar requerimentos nos autos, sendo inclusive deferido em parte o pedido de alteração da natureza da ação e indeferido o de juntada de documentos, sem impugnação. Os recursos extraordinários recebidos em razão de precatórios relativos ao FUNDEF/FUNDEB possuem destinação vinculada à educação, não havendo direito automático dos docentes ao rateio, sendo imprescindível a existência de lei municipal que discipline critérios objetivos. A jurisprudência consolidada do TJBA e o entendimento do TCU afastam a destinação obrigatória e direta desses valores à remuneração dos professores, sendo vedada a atuação substitutiva do Poder Judiciário para compelir o Município ao pagamento. Ausência de demonstração da existência de norma local autorizativa da divisão pleiteada ou de comprovação de repasses indevidos. Inaplicabilidade da penalidade de confissão ficta, por ausência de omissão relevante da parte contrária. IV. Dispositivo e tese Recurso desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade ante a gratuidade da justiça. Tese de julgamento: “1. A ausência de lei municipal específica afasta o direito subjetivo ao rateio de verbas extraordinárias do FUNDEF/FUNDEB entre os profissionais do magistério. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento fundamentado de prova documental, nem o julgamento com base nos elementos constantes dos autos.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; Lei nº 11.494/2007, art. 22; Decreto nº 20.910/1932. Jurisprudência relevante citada: TCU, Acórdão nº 2866/2018, Representação - TC 020.079/2018-4, Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues, j. 05.12.2018; TJBA, Apelação nº 8004620-55.2020.8.05.0113, Rel. Dr. Gustavo Silva Pequeno, j. 20.07.2021; TJBA, Apelação nº 0500563-26.2018.8.05.0022, Rel.ª Des.ª Márcia Borges Faria, j. 19.09.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0003616-49.2013.8.05.0248, em que figuram como apelante ANA CRISTINA SANTOS LIMA e como apelada MUNICIPIO DE SERRINHA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)